Tribunal: STF
Processo: RHC 187675
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 571.818/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação do recorrente. 
    Após o trânsito em julgado da decisão, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que "deveria ser obstado o início da execução penal, tendo em vista que a condenação foi contrária à prova dos autos e ao texto expresso da lei penal.". Além disso, aduziu "a presença de documento novo hábil a comprovar a inocência do agravante (art. 621, I e III, do Código de Processo Penal).". Sucessivamente, argumentou que "as condutas imputadas ao agravante deveriam ser desclassificadas para o tipo superveniente do art. 215-A do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.718/2018, que prevê o crime de importunação sexual.". Por consequência, requereu "a readequação da dosimetria da pena.". Assim, pleiteou, liminarmente e no mérito, "a superação da Súmula n. 691/STF, para suspender o início da execução definitiva da pena do agravante.".
    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 21-E, IV, combinado com o art. 210, do RISTJ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 571.818/SP (Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Não demonstrada ilegalidade manifesta, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    3. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "com o indeferimento da liminar pleiteada nos autos da Revisão Criminal nº 2060357-14.2020.8.26.0000, sofre constrangimento ilegal, porque a sua condenação, como incurso no art. 217-A c/c 71, do CP, teria sido contrária à lei e às provas dos autos, e que também haveria documento novo que comprovaria a sua inocência.". Assim, afirma que "teria direito ao deferimento da liminar pleiteada nos autos da revisão criminal, para que fosse suspenso o início da execução, aduzindo que, 'ao rejeitar a liminar, o e. Desembargador Relator impôs o recorrente a constrangimento ilegal, data venia, de forma teratológica, pois admitiu o ilegal início da execução da pena em face dele, não obstante haja comprovação robusta de que ao final a pena aplicada por certo será anulada ou pelo menos reduzida substancialmente, o que alterará o regime de pena inicial a ser cumprido'.". 
    Requer, portanto, o "provimento para que seja reformado o v. acórdão do e. STJ e conhecido o writ, com concessão da ordem de HC, reformando a decisão liminar nos autos de revisão criminal e suspendendo a execução da pena do recorrente; ou, ao menos seja reformado o v. acórdão do e. STJ para conhecer do HC, e determinado que enfrente o mérito do writ. Requerem seja concedida a tutela de urgência para desde já, enquanto não julgado o recurso, determinar a suspensão do início da execução criminal em desfavor do recorrente.".
    É o relatório. Decido.
    No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça não chegou a analisar os critérios envolvendo a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na tese de que "a condenação, como incurso no art. 217-A c/c 71, do CP, teria sido contrária à lei e às provas dos autos; que também haveria documento novo que comprovaria a sua inocência; e que deveria ser desclassificado para o tipo superveniente do art. 215-A do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.718/2018.". A decisão da Corte da Cidadania limitou-se a registrar que não caberia habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, além do que inexistiria, no caso em tela, flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. Confira-se:
    O recurso não merece prosperar tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar as fundações da decisão recorrida. 
    A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade, o que não ocorre no caso que ora se encontra sob nossos cuidados. 
    No caso dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ensejar o afastamento do óbice contido na Súmula n. 691/STF, uma vez que o pedido relativo à absolvição do agravante não tem como ser analisado em habeas corpus, por demandar uma análise aprofundada do substrato probatório do processo. 
    De acordo com a jurisprudência desta Casa, o revolvimento de fatos e provas carreados aos autos não se compatibiliza com a destinação constitucional do presente remédio constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, razão pela qual tem se asseverado nesta Corte que o habeas corpus não pode ser usado com a finalidade de infirmar a condenação do paciente. 
    Ademais, o pedido de desclassificação da conduta para o crime do art. 215-A do Código Penal nem sequer foi apreciado pelo Tribunal de origem, de maneira que fica obstado o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 
    Nessa alheta, não obstante as alegações da diligente defesa, a matéria aqui discutida somente será analisada por ocasião do julgamento definitivo da revisão criminal pela Corte de origem. 
    Sobre o tema, seguem os precedentes desta Corte:
    [...]
    Dessa forma, ratifico o entendimento firmado na decisão ora agravada, de que não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, sendo, portanto, irretorquível a decisão recorrida. 
    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. 
    É como voto.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao pedido de absolvição do recorrente ou a desclassificação do crime para o tipo superveniente do art. 215-A do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.718/2018, que prevê o crime de importunação sexual, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente